Tribunal: STF
Processo: ARE 1564104
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contratação de servidor público sem concurso. FGTS. Aplicabilidade do tema 1.189 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na aplicabilidade do tema 1.189 da repercussão geral, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do precedente firmado no RE 1.336.848/PA. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o tema 1.189 da repercussão geral, que trata da aplicabilidade do prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal às ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratações nulas efetuadas pelo Poder Público, é aplicável ao caso em que se discute a nulidade da transmudação de regime jurídico de servidora celetista, admitida antes da Constituição de 1988, para o regime estatutário.



    III. Razões de decidir



    3. Embora o agravante sustente que o vínculo da servidora teria natureza exclusivamente celetista, o fato de a relação ter sido mantida após a Constituição de 1988, sem a necessária aprovação em concurso público, enquadra a situação na hipótese de nulidade de contratação pelo Poder Público, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado no RE 1.336.848/PA (tema 1.189), que reconheceu a aplicabilidade do prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF às pretensões de cobrança de FGTS em casos de nulidade de vínculo com a Administração.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.  7º, XXIX. 



Jurisprudência relevante citada: Tema 1.189 da repercussão geral, RE 1.336.848/PA, Rcl 5.381.